Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-10.2020.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000631-10.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EIDER FELIPE TAVARES SANTANA - CPF: 032.976.231-10 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM DESPESAS PESSOAIS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, concernente no contrato assinado e na apresentação de faturas com gastos pessoais, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eider Felipe Tavares Santana
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais,
que move contra o Banco Santander (Brasil) S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço de cartão de crédito rotativo. Alega que ficou surpreso ao descobrir que além de um empréstimo consignado, tinha contratado também o serviço de cartão de crédito. Afirma que foi induzido a erro e que assinou o contrato acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, sendo que jamais quis solicitar um cartão de crédito. Sustenta a presença de vício do consentimento, capaz de nulificar o negócio entabulado entre as partes.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja cancelado os descontos em relação ao contrato de adesão a cartão de crédito e, ainda, seja declarado quitado o empréstimo consignado realizado, com a devolução em dobro dos valores já descontados, além da indenização pelo dano moral sofrido.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 97220488), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eider Felipe Tavares Santana
propôs ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, aduzindo que é servidor público estadual, exercendo o cargo de agente penitenciário e que após realizar uma auditoria em suas finanças pessoais, verificou que estavam sendo realizados descontos em sua folha de pagamento referente a cartão de crédito supostamente fornecido pela parte apelada, o qual afirma jamais ter contratado. Aduz que ficou espantado ao descobrir que, além do empréstimo consignado, também foi contratado um serviço de cartão de crédito.

Sustenta que houve ilegalidade na contratação, uma vez que teria sido induzido a erro, tendo em vista que jamais pretendeu contratar o serviço de cartão de crédito e que houve vício de consentimento capaz de nulificar o negócio jurídico em questão.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 97220477).

Inconformado, sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço de cartão de crédito rotativo e que ficou surpreso ao descobrir que além de um empréstimo consignado, tinha contratado também o serviço de cartão de crédito, configurando verdadeira venda casada.

Afirma que foi induzido à erro pelo banco apelado, uma vez que assinou o contrato acreditando se tratar de documentos para o empréstimo consignado, quando na verdade era um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Firme em seus argumentos, sustenta a presença de vício do consentimento, capaz de nulificar o negócio entabulado entre as partes, além de discorrer sobre a incidência de juros abusivos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes foi uma “Proposta de Cartão de Crédito Consignado” (id. 97220452).

Além disso,
o histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais (compra) através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
97220451). Assim, a
pesar de afirmar que desconhece a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
A controvérsia cinge-se, em esforço de síntese, na legalidade ou não do contrato de fornecimento de cartão de crédito com consignação supostamente entabulado entre as partes que deu azo aos descontos que são igualmente objeto da lide, uma vez que a parte autora requer, além da própria declaração de nulidade do negócio, a repetição em dobro dos valores descontados.

Vale-se a parte autora, como argumento principal para o exercício de sua pretensão, da existência e erro substancial, capaz, portanto de viciar o consentimento, permitindo assim a declaração de nulidade do negócio jurídico consistente no fornecimento do aludido cartão de crédito. Isso porque, segundo sustenta, em que pese tenha aderido à proposta de concessão de crédito, não teria conhecimento de que tal crédito estaria vinculado a emissão de um cartão de crédito.

Nada obstante, contrariando a tese da parte autora, a parte Requerida, se desincumbindo do ônus de provar os fatos impeditivos da pretensão autoral, colacionou aos autos (Id. 42181533) documento denominado de “Proposta de Cartão de Crédito Consignado”, devidamente preenchido com os dados pessoais da parte autora, inclusive com aposição de sua própria assinatura, em que consente com os termos ali propostos, aderindo, assim, ao contrato.

Acrescente-se ainda que, afastando qualquer possibilidade de alegação de ocorrência de fraude, a parte Requerida procedeu ainda à juntada aos autos de documentos pessoais da parte autora que instruíram a contratação, conforme se infere do Id. 42181533, onde consta seu comprovante de residência e o certificado de reservista.

Ademais, corroborando com a tese da parte Requerida, há documentos que demonstram a utilização ostensiva do cartão de crédito contratado, o que infirma a tese autoral de que a parte autora desconhecia a sua existência. Aliás, causa espanto que, pouco antes do ajuizamento da presente ação, a parte autora utilizou normalmente o referido cartão de crédito e, de forma no mínimo curiosa, busca agora contestar a sua adesão a tal serviço bancário.

No que tange à suposta ausência de estipulação de prazo para findar os descontos, esta é da própria característica do negócio jurídico entabulado. Isso porque, como é de amplo conhecimento, enquanto houver limite de crédito, haverá a possibilidade de uso, cuja quitação se dá apenas pelo pagamento das respectivas faturas que, uma vez pagas, acarretam a liberação do limite até então comprometido, e permitem, novamente, utilização do novo crédito.

Com efeito, a modalidade de cartão de crédito em questão, cuja sistemática importa em descontos em folha apenas dos valores mínimos das faturas mensais, caso não haja por parte do mutuário o pagamento do débito principal, caindo assim no que se convencionou chamar de “crédito rotativo”, jamais haverá a quitação total do débito, causando assim o efeito “bola de neve”, o que decerto onera de modo substancial o tomador do crédito. No entanto, tal prática, por si só não é abusiva, sendo plenamente admitida na comunidade jurídica.

Feitas essas consideração, e considerando que não se vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito pela parte Requerida, não há como conceder os pedidos formulados na inicial. Isso porque, para que os demais pedidos fosse analisados, dentre os quais e de repetição de indébito e a existência de dano moral ou material, seria necessária a prévia declaração da nulidade do negócio jurídico, resultado este que não se alcança no caso concreto, diante dos fundamentos jurídicos outrora invocados.
” (id. 97220477 – negritei e grifei).

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Em casos análogos, esta Câmara já teve oportunidade de decidir:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança
.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”. (Rac n.

1043292-14.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO, CUJO PAGAMENTO SE DAVA POR DÉBITO EM CONTA – RELACIONAMENTO POR MAIS 04 ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.
(Rac. n.
1021469-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021